Tribunal: TJDFT
Processo: 0741926-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0741926-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO RODRIGUES AGRAVADO: G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARCOS ROBERTO RODRIGUES contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709656-10.2020.8.07.0020, proposta pelo Agravante em desfavor de G44 BRASIL SCP, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Firmo a competência deste juízo para processamento e julgamento do feito. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca o arresto do IMÓVEL de propriedade dos requeridos, constante da MATRÍCULA n° 20712, registrado perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, localizado na SMPW, Quadra 03, Conjunto 2, Lote 3, Casa 02, Condomínio Residencial Rio Negro, Park Way, Brasília – DF, CEP. 71735-302. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de ‘emenda’, com a apresentação de petição inicial incompleta. Não obstante a plausibilidade nas alegações a autora acerca da prática ilícita cometida pelos requeridos, os pedido formulado a título de tutela de urgência trata-se de medida inócua, pois somente este juízo já deferiu inúmeros pedidos liminares de constrição sobre o imóvel indicado à penhora, que superam várias vezes o valor do bem. A ineficácia da medida está claramente demonstrada na certidão de ônus de Id. 68895922, podendo ser verificado que o imóvel indicado à penhora encontra-se demasiadamente embaraçado, com dezenas de averbações de indisponibilidade, penhoras, arrestos, averbações premonitórias, dentre outros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. Águas Claras, DF, 27 de agosto de 2020 16:38:01.” Diz o Agravante que “o imóvel é o único bem que pode ser penhorado, haja vista nenhum outro meio ser frutífero, conforme demonstrado nas provas emprestadas de vários outros processos que estão em trâmite.” (Num. 19896470 - Pág. 4). Sustenta que a decisão agravada “não possui motivação jurídica, tampouco embasamento legal para indeferimento da tutela antecipada, uma vez que possuir várias penhoras sobre o mesmo imóvel não é óbice para deferimento ou indeferimento de mais uma, haja vista ser o único bem de conhecimento do agravante para possível satisfação de seu crédito” (Num. 19896470 - Pág. 4). Afirma que a penhora deve ser realizada de modo a que o Agravante tenha direito de preferência sobre o bem, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. Argumenta que estão presentes os requisitos para o deferimento da medida e que, como a Agravada ainda não é totalmente insolvente, deve ser anotada a indisponibilidade do imóvel a fim de que o Agravante conserve seu direito de preferência. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para “deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo o imóvel situado à SMPW, Quadra 03, Conjunto 2, Lote 3, Casa 02, Condomínio Residencial Rio Negro, Park Way, Brasília – DF, CEP. 71735-302, matrícula no 20712, registrado perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal” (Num. 19896470 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 19896471). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709656-10.2020.8.07.0020, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, os Recorrentes não formularam qualquer alegação. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador